Tribunal: TJSP
Processo: 1052743-83.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação – Implantação do Plano de Melhoramento ao longo do córrego Ponte Baixa – Município de São Paulo – Sentença de procedência – Pretensões de reforma – Impossibilidade – Concessão da gratuidade de justiça aos apelantes – Cabimento – Desistência parcial da desapropriação, no curso do processo – Valor indenizatório apurado por perita judicial, em conformidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação – Implantação do Plano de Melhoramento ao longo do córrego Ponte Baixa – Município de São Paulo – Sentença de procedência – Pretensões de reforma – Impossibilidade – Concessão da gratuidade de justiça aos apelantes – Cabimento – Desistência parcial da desapropriação, no curso do processo – Valor indenizatório apurado por perita judicial, em conformidade com a área ao final expropriada – Irresignação das partes que não se reveste do caráter técnico a infirmar o teor do minucioso trabalho pericial – Não cabimento de juros compensatórios e moratórios – Depósito integral do valor da indenização antes da imissão na posse – Honorários advocatícios – Preço inicialmente ofertado e depositado que, na verdade, representa valor acima da indenização – Descabida, portanto, a condenação na verba honorária – Sentença mantida – Não provimento do recurso.